Tribunal: TJDFT
Processo: 0747025-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. BASE DE CÁLCULO. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente na retificação do lançamento do ITCD incidente sobre o imóvel e disponibilizar guias de recolhimento a todos os herdeiros.

2. Na origem, a parte autora sustentou que, tendo sido aberto processo de inventário para partilha de bens em razão de óbito, a Administração Tributária atribuiu valor superior aos bens inventariados, majorando indevidamente a base de cálculo do ITCD.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o valor da base de cálculo do ITCD não tem qualquer relação com a base de cálculo do IPTU e que o valor utilizado pela Administração Pública é presumidamente legítimo ao passo que base de cálculo indicada pela parte autora é fundamentada em documentos particulares unilaterais, absolutamente dissociados da realidade.

5. A controvérsia cinge-se à legalidade da base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para o lançamento do ITCD.

6. O ITCD, conforme dispõe a Lei Distrital no 3.804/2006, incide sobre a transmissão causa mortis de bens e direitos, tendo como base de cálculo o valor venal dos bens transmitidos, apurado pela Administração Tributária com base nos elementos disponíveis e na declaração do sujeito passivo.

7. No caso concreto, o Distrito Federal atribuiu valores aos imóveis e não justificou a desconsideração das declarações prestadas pelo contribuinte. Tal conduta viola o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional que condiciona a avaliação de ofício à existência de omissão ou falta de veracidade nas declarações do sujeito passivo.

8. Entendendo que os valores atribuídos aos bens imóveis divergem do valor de mercado, caberia à Administração Tributária afastar a presunção que milita em favor do declarante por meio da instauração de processo administrativo, assegurando-lhe o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

9. Não há nos autos qualquer demonstração de que o ente federativo tenha instaurado procedimento administrativo específico, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, com o objetivo de infirmar a presunção de veracidade dos valores declarados pelo contribuinte, os quais, à míngua de impugnação fundamentada, presumem-se compatíveis com os valores de mercado.

10. Portanto, impõe-se que a base de cálculo do ITCD corresponda aos valores declarados pelo sujeito passivo, em razão da presunção de legitimidade que milita em seu favor.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.